Tribunal: TJDFT
Processo: 0023021-45.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA TITULARIZADA PELO ADVOGADO DOS CREDORES. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É iterativo o entendimento deste Tribunal no sentido de que é dado ao advogado, desde que inequivocadamente dotado de poderes especiais para receber e dar quitação, levantar os valores depositados em Juízo em prol da parte por ele assistida. Trata-se, em verdade, de prerrogativa atrelada ao exercício da advocacia, cujo uso demanda do causídico a observância dos respectivos deveres de, a seu tempo e modo, repassar ao seu cliente as quantias devidas e de lhe prestar contas.
2 – O tão só fato de se tratar de transferência bancária, em vez de expedição de alvará, não possui o condão de infirmar o entendimento jurisprudencial consolidado em linha de assegurar o exercício dessa prerrogativa profissional do advogado – sobre quem recai, torna-se a dizer, o dever de bem informar a parte por ele assistida e de lhe repassar todos os valores a que faça jus. Noutras palavras, a forma como é feito o pagamento (se em dinheiro vivo, por transferência, expedição de alvará etc.) não é fator hábil a restringir o bom exercício de um poder expressamente concedido pela parte ao seu fiel patrono.
Apelação Cível provida.